Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. ANULAÇÃO DE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a rechaçar a lisura do contrato apresentado pelo recorrido, indicando suas razões e impugnando as provas apresentadas. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Demais preliminares rejeitadas.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação dos recorrentes, ainda que indireta, apta a responsabilizá-los.

4. O recorrente alega que apenas em abril de 2023 tomou conhecimento dos contratos firmados em seu nome. Ocorre que, como alegado e comprovado por ele mesmo, os valores relativos aos contratos em questão foram disponibilizados em sua conta em setembro de 2022. Não há que se alegar ausência de conhecimento dos contratos, uma vez que tais valores foram transferidos, pelo próprio recorrente, a terceiros em 26/09/2022.

5. Ainda, não há qualquer prova de que a empresa beneficiária dos valores recebidos tenha qualquer relação com o banco recorrido. Tendo percebido os créditos indevidos de valores em sua conta em 09/2022, cabia ao recorrente contactar o banco recorrido antes da transferência. Outrossim, era possível ao recorrente verificar que o beneficiário da quantia era terceiro, sem qualquer indicação de vínculo com o banco recorrido.

6. Assim, não constatada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

8. Custas e honorários pelo recorrente, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante o deferimento prévio da gratuidade de justiça.